Tribunal: TJBA
Processo: 8002041-05.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002041-05.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DAIANE DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS.
REVELIA DO RÉU QUE GERA APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E QUE NÃO IMPEDE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO OU SUA PRODUÇÃO.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVADO NA SENTENÇA RECORRIDA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENSÃO.. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM
3
0% (
TRINTA
POR CENTO)
DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
PARA
DOIS
INFANTES. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002041-05.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante
SIDINEI BATISTA SANTOS
e como apelada
DAIANE DE JESUS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .